Tribunal: TJES
Processo: 5000920-79.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000920-79.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ELIAS GOMES FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5000920-79.2026.8.08.0000

REQUERENTE: ELIAS GOMES FERREIRA

Advogados do(a) REQUERENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO BASEADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. TEMA REPETITIVO 1.154 DO STJ. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO COMPLETO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E PETRECHOS DE EMBALO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por ELIAS GOMES FERREIRA, com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O requerente busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sob a alegação de erro técnico na dosimetria, uma vez que o benefício foi indeferido com base exclusiva na natureza e quantidade da droga apreendida (16 pedras de crack).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado deve ser mantido quando, apesar de a fundamentação originária ter se limitado à natureza e quantidade da substância, o acervo probatório dos autos demonstra a apreensão conjunta de arma de fogo e petrechos de embalagem, indicando dedicação do agente a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade da revisão criminal por erro técnico na aplicação da lei penal (inciso I do art. 621 do CPP) autoriza o exame da conformidade do julgado com o princípio da individualização da pena.

O Tema Repetitivo 1.154 do Superior Tribunal de Justiça veda o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base exclusiva na natureza e quantidade da droga, elementos que devem servir apenas para modular a fração de redução.

A concessão do benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

A apreensão de uma espingarda de fabricação caseira e de rolo de papel-alumínio, somada ao contexto de tráfico em local conhecido como ponto de venda, constitui indicador concreto de que a atividade ilícita não era eventual ou amadorística.

O efeito devolutivo pleno da ação revisional permite que o Tribunal confronte a fundamentação com a realidade fática dos autos para aferir a legalidade da pena.

A existência de prova robusta de dedicação a atividades criminosas, materializada pela posse de armamento e petrechos destinados ao fracionamento da droga, obsta o reconhecimento do privilégio, ainda que o requerente seja tecnicamente primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base exclusiva na natureza e quantidade da droga contraria a jurisprudência consolidada (Tema 1.154/STJ).

Contudo, a presença de elementos concretos nos autos, como a apreensão de arma de fogo e materiais destinados ao preparo de entorpecentes (petrechos), evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas.

A dedicação a atividades criminosas afasta o direito ao redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos legais.

Inexistindo erro judiciário ou decisão contrária à evidência dos autos após análise exauriente do acervo probatório, impõe-se a manutenção da sanção imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.154.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5000920-79.2026.8.08.0000

REQUERENTE: ELIAS GOMES FERREIRA

Advogados do(a) REQUERENTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por ELIAS GOMES FERREIRA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir v. acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 0002416-50.2013.8.08.0045.

Na ação penal originária, o requerente foi condenado pela prática das condutas tipificadas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Em sede de apelação, este Sodalício deu provimento ao recurso defensivo para desclassificar a infração referente à arma de fogo para o delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, redimensionando a reprimenda total para 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

O trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu em 06 de outubro de 2023.

Sustenta o requerente, em síntese, a existência de erro técnico na dosimetria da pena. Alega que a magistrada sentenciante afastou a causa especial de diminuição do "tráfico privilegiado" (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) fundamentando-se exclusivamente na natureza e na quantidade da substância entorpecente apreendida — 16 (dezesseis) pedras de
crack
—, o que contraria a evidência dos autos e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A petição inicial encontra-se instruída com cópia da denúncia, sentença, acórdão rescindendo, certidão de trânsito em julgado e instrumento de mandato.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pelo conhecimento e pela procedência da ação revisional, a fim de que seja aplicada a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente readequação da sanção imposta.

Pois bem.

A presente ação revisional, fundamentada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visa desconstituir parcialmente o título condenatório transitado em julgado em 06 de outubro de 2023, especificamente no que tange à dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas ocorrido em 23 de agosto de 2013.

Inicialmente impende salientar que a admissibilidade da pretensão revisional, no caso em testilha, repousa na verificação de eventual erro técnico na aplicação da lei penal (art. 621, I, do CPP). Embora a revisão não se preste à mera reiteração de teses ou ao reexame puramente discricionário da prova, a insurgência contra o afastamento de minorante sob fundamentação supostamente inidônea constitui questão de direito que autoriza o conhecimento da ação, visando aferir a conformidade do julgado com o princípio da individualização da pena.

Compulsando os autos da ação penal originária de nº 0002416-50.2013.8.08.0045, observa-se que o requerente foi condenado pela posse de 16 pedras de crack e de uma espingarda de fabricação caseira.

Em leitura da sentença, observo que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente ratificadas pela confissão judicial do réu e pelos depoimentos dos policiais militares.

Contudo, ao sentenciar o feito, em 10 de outubro de 2019, o juízo de primeiro grau afastou a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que a natureza e a quantidade da substância apreendida evidenciariam a dedicação do réu a atividades criminosas. Em recurso de apelação, a benesse do privilegiado não foi objeto de análise.

Não desconheço que a análise isolada da quantidade e variedade de drogas afronta o Tema Repetitivo 1.154, do Superior Tribunal de Justiça, o qual veda o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base exclusiva na natureza e quantidade da droga, elementos que devem ser utilizados apenas para modular a fração de redução. Deste modo, deve o magistrado analisar o contexto completo.

No caso dos autos, todavia, relembro que além das 16 (dezesseis) pedras de crack, foram apreendidos ainda 1 (uma) espingarda de fabricação caseira, 1 (um) rolo de papel-alumínio e outros materiais utilizados para embalar entorpecentes. A posse de armamento no contexto da traficância, somada aos petrechos destinados ao fracionamento da substância, constitui indicador concreto de que a atividade ilícita não era eventual ou amadorística.

Ainda, o Policial Militar que atuou na diligência, Subtenente Pascácio Lima da Silva, afirmou em depoimento judicial que o local da apreensão “
era utilizado como ponto de tráfico de entorpecentes neste município, onde o local era frequentado por usuários e traficantes e outros traficantes de drogas
”. Tais circunstâncias, devidamente submetidas ao contraditório, infirmam a tese de que o agente se enquadraria no perfil do pequeno traficante ocasional. A existência de denúncias prévias sobre a movimentação característica de mercancia ilícita no imóvel e a apreensão de materiais de preparação e segurança (arma de fogo) evidenciam a dedicação a atividades criminosas, requisito este que obsta a concessão do redutor postulado.

Ressalte-se que, para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. No caso vertente, embora o requerente seja tecnicamente primário e detentor de bons antecedentes, a higidez do acervo probatório — que inclui a apreensão de petrechos de embalo e arma de fogo em local apontado como ponto de venda — constitui óbice intransponível ao reconhecimento da benesse, por evidenciar o exercício profissionalizado da traficância.

Portanto, conquanto o fundamento declinado na origem tenha se revelado insuficiente ao se restringir à natureza e quantidade da droga, a análise exauriente do acervo fático-probatório constante dos autos demonstra que o afastamento da minorante é a solução jurídica adequada ao caso concreto. A presença de prova robusta de dedicação a atividades criminosas — materializada pela posse de arma de fogo e petrechos de embalo, somada ao histórico de comercialização no local — afasta a configuração de erro judiciário ou de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Assim, o resultado do julgamento originário deve ser mantido, porquanto preenchidos os requisitos fáticos para a vedação do benefício legal, revelando-se improcedente a pretensão rescisória.

Quanto ao judicioso parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que opinou pela procedência da ação sob o argumento de que a sentença se limitou a mencionar a natureza e quantidade da droga, entendo que tal vício de fundamentação originário não tem o condão de operar a rescisão automática do julgado. Isto porque o efeito devolutivo pleno da ação revisional permite que este Tribunal, ao analisar a legalidade da pena, confronte a fundamentação com a realidade fática dos autos. Verificado que o afastamento do privilégio encontra amparo em elementos concretos de dedicação ao crime, a manutenção da sanção é imperativa, não havendo que se falar em erro judiciário ou injustiça manifesta.

Ante o exposto, em divergência ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo hígido o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da ação penal nº 0002416-50.2013.8.08.0045.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.